Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701110-21.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXEQUENTE SINDICATO. DISTRITO FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VALORES UNIFORMES AOS EXEQUENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ENTE PÚBLICO. PRAZO SUPLEMENTAR. DOCUMENTOS. FICHAS FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE. ART. 524, §§ 4o e 5o CPC. LITISPENDÊNCIA ENTRE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE DESISTÊNCIA FORMAL DA EXECUÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VIOLAÇÃO ART. 100, §8o CF. TEMA STF RG N. 1142. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL - TR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA RR STJ N. 905. TEMA STF RG N. 810. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, interrompe a prescrição da pretensão executiva o cumprimento coletivo proposto pelo sindicato, devendo voltar a fluir, por metade, a partir do último ato do processo que a interrompeu. Logo, se o procedimento de cumprimento de sentença coletiva não se esgotou (PJE n. 0030649-57.1992.8.07.0001 - Ação Coletiva n. 33.371/92), consequentemente não prescrita a presente pretensão executória. 2. O cumprimento proposto atende aos requisitos estabelecidos nos incisos citados acima e correspondem aos valores que os exequentes entendem devidos, de modo que uniformidade dos valores a todos os substituídos não conduz, de per si, à inépcia da inicial. Ademais, o Ente Público é intimado para impugnar a execução, e não para pagar, momento em que dispõe da faculdade apontar o excesso de execução ou sua cumulação indevida (art. 535, inc. IV, CPC). 3. O Ente Público/executado é detentor dos documentos dos quais se podem extrair dados financeiros dos servidores/substituídos (fichas financeiras) e, conforme a decisão agravada, foi-lhe garantido prazo suplementar de 30 dias úteis para sua apresentação, bem como para apresentar os cálculos dos valores devidos, assim afastada hipótese de cerceamento de defesa. 4. Há disposição legal explícita que estabelece regras para a exigência de documentos para aferição dos valores exequendos (art. 524, §§ 4o e 5o, do CPC). Nesse sentido, correta a determinação do juízo a quo, em razão da uniformidade dos valores para todos os exequentes, ao Ente Público, com a concessão de prazo suplementar, para a correta apresentação dos cálculos e juntadas das fichas financeiras dos servidores exequentes. 5. In casu, não se trata de concorrência entre ação de conhecimento individual e ação coletiva; tampouco de concorrência de uma ou mais ações coletivas em fase de conhecimento, mas de execução individual de sentença coletiva em concorrência com a execução coletiva, proposta nos autos principais da ação coletiva. 6. Nesse caso, há de se reconhecer a litispendência entre as execuções, pois evidenciada a tríplice identidade: mesmas as partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 7. A verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, no bojo da ação principal, deve ser lá perquirida, pois importa em ofensa ao art. 100, §8o da CF88 sua satisfação em cumprimento individual de sentença coletiva. 8. O Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema RG STF n. 1.142), definiu tese pela impossibilidade de o advogado executar seus honorários fixados na fase de conhecimento, arbitrados de forma global e exclusiva, em várias execuções individuais e de forma fracionada. 9. Quanto ao índice de correção monetária aplicável às obrigações da fazenda pública deve-se observar as teses definidas nos Temas RR STJ 905 e STF RG 810. 10. Agravos de instrumento conhecidos e não providos. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 189 e 202, ambos do Código Civil, 219, caput e §1o, 271, 272, parágrafo único, 475-R, 598 e 617, todos do CPC/73, 240, §1o, 318, parágrafo único, 322, § 1o, 485, § 3o, 502, 503, 505, inciso I, 507, 508, 513, caput, 535, §§ 6o a 8o, 771 e 802, estes do atual CPC, 1o, 3o, 8o e 9o, do Decreto 20.910/32 e Súmulas 150 e 383 do STF, sob o argumento de que o acórdão recorrido não poderia modificar o índice de correção monetária acobertado pela imutabilidade da coisa julgada sem que houvesse o ajuizamento de ação rescisória; c) artigos 7o, 115, 503, § 1o, inciso II, e 534, todos do Diploma Processual Civil, apontando cerceamento de defesa pelo órgão julgador, “dado que não foram juntados documentos comprobatórios sobre os valores demandados”. No apelo extraordinário, após defender a repercussão geral das matérias tratadas nos autos, repisa o argumento do especial no sentido de não ser possível a substituição de índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado, apontando negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos V e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “(...) todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte” (REsp 2.103.427/GO, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, DJe de 25/6/2024). O inconformismo ainda não logra êxito no tocante à aventada afronta aos artigos 7o, 115, 503, § 1o, inciso II, e 534, todos do Diploma Processual Civil, pois “A revisão da conclusão da instância originária acerca da não ocorrência de cerceamento de defesa esbarra na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.036.463/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/6/2024). De igual sorte, os apelos especial e extraordinário não prosperam acerca da tese de mácula à coisa julgada quanto à alteração do índice de correção monetária estampado no título exequendo, uma vez que o acórdão recorrido converge com as orientações traçadas pelos Tribunais Superiores no REsp 1.495.146 (Tema 905) e no RE 1.317.982 (Tema 1.170) no sentido de que a modificação do parâmetro de atualização monetária com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 não importa em lesão à coisa julgada. Confiram-se: TEMA 905: (...) 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto (REsp n. 1.495.146/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018). TEMA 1.170: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (Rel. Ministro NUNES MARQUES, DJe 8/1/2024). Válido transcrever trecho do voto condutor do precedente do STF: (...) Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1o de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021). (g.n.). Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, no aspecto. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031